Tribunal: TJMT
Processo: 23681-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599998-7 / 2020
Sexta-feira, 27 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80236811320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80236811320198110001
Requerente: LUZIA ROSA GONÇALVES DA CUNHA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: LUZIA ROSA GONÇALVES DA CUNHA
Conta Judicial 2200113084343
Valor: R$ 4.453,75 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos)
Autorizado: LUCAS PINHEIRO CIRIACO
CPF/CNPJ: 028.125.631-41
Data de Emissão: 27/03/2020
Titular Conta LUCAS PINHEIRO CIRIACO
CPF/CNPJ Titular Conta 028.125.631-41
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos S/A 0001 11884393 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 27/03/2020 11:18